Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0752243-93.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA RECORRIDO: PAULO FERNANDO MELO DA COSTA DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (ID 26037336 – págs. 1/21) interposto por PAULO FERNANDO MELO DA COSTA contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, que rejeitou queixa-crime proposta contra LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA em relação aos delitos de calúnia e difamação, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c o disposto nos artigos 48 e 49 do mesmo diploma legal (rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para o exercício da ação penal e por ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada) – decisão com ID 26037328 – págs. 1/4. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 26037343 – págs. 1/18). Manifestação do Ministério Público (ID 26037350 – págs. 1/6). Na oportunidade do reexame da matéria, o d. magistrado manteve a decisão que rejeitou a queixa-crime (ID 26037351). À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, venham-me os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator